Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-41.2011.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-41.2011.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELI TEODORO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 755.794.566-20 (APELADO), JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO - CPF: 276.262.701-00 (APELADO), MARCOS HIGA SOUZA BRITO - CPF: 900.507.626-72 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA SEVERINO - CPF: 148.070.416-49 (APELANTE), ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO), Rosangela Maria Vilela Severiano (APELANTE), ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO), ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO (APELANTE), HELI TEODORO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 755.794.566-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA BEATRIZ GARCIA BAPTISTA - CPF: 112.231.316-02 (ADVOGADO), ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA SEVERINO - CPF: 148.070.416-49 (APELADO), ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO (APELADO), FERNANDA BEATRIZ GARCIA BAPTISTA - CPF: 112.231.316-02 (ADVOGADO), JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO - CPF: 276.262.701-00 (APELANTE), MARCOS HIGA SOUZA BRITO - CPF: 900.507.626-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA MARIA VILELA SEVERINO - CPF: 069.698.326-51 (APELANTE), ROSANGELA MARIA VILELA SEVERINO - CPF: 069.698.326-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO. ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO NA INICIAL DE VÍCIOS NA PENHORA E ARREMATAÇÃO. ATOS REALIZADOS PELO JUÍZO DEPRECADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO. ARRESTO EM IMÓVEL. POSTERIOR PENHORA EM OUTRA EXECUÇÃO. ARRESTO QUE TEM PREFERÊNCIA. PRIMEIRAMENTE REALIZADO. CRÉDITO DE HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MAIS UM FATOS À PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO CREDOR QUE ARRESTOU ACERCA DA HASTA PÚBLICA. CIÊNCIA OBEDECIDA. EDITAL AFIXADO EM ÁTRIO DO FÓRUM. PUBLICAÇÃO EM JORNAL COMO REFORÇO. PREÇO VIL. AUSÊNCIA. IMÓVEL ARREMATADO EM 60% DO VALOR PUBLICADO NO EDITAL. PENHORA QUE RECAIU SOBRE 50% DO IMÓVEL. RESTANTE QUE SERVE A GARANTIR O CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. EXECUTADO QUE TEM OUTROS BENS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AUTOR. ALEGAÇÃO DO RÉU ACERCA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE ESTÁ SENDO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM SEU DESFAVOR. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Em casos de vícios ou defeitos na penhora, na avaliação ou na alienação do bem, o juízo competente é o deprecado, quando ele é quem indicou o bem a constrição.

2- O crédito oriundo da execução é proveniente de honorários advocatícios, de modo que tem preferência, pois tem natureza alimentar. Ademais, o arresto foi realizado primeiro. Mais um motivo para ter preferência.

3- Edital referente ao leilão foi afixado no átrio do fórum, o que demonstra que foi publicizado corretamente, com 10 dias de antecedência. A despeito de a parte autora alegar que a data estaria ilegível, em verdade entendo que está legível. Ademais, a intimação foi disponibilizada em jornal, reforçando a intimação já constante do átrio. Por mais que lá há erro de grafia em relação à data, certamente que o interessado, ao aferir que o imóvel que tem direito de preferência estaria indo à praça, iria buscar informações, o que não fez o autor, buscando invalidação 2 (dois) anos depois. Assim, entendo que o ato cumpriu com a sua finalidade.

4- Sobre o preço vil do imóvel ao ser arrematado, o CPC/73 estabelecia que “
Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil”,
nos termos do art. 692. No parágrafo único do art. 891 do CPC/15, ficou estabelecido que “
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”, parâmetro obedecido no caso concreto.

5- Apenas 50% do imóvel é que foi penhorado. Portanto, o arresto realizado pela parte autora pode recair sobre os demais 50%, não havendo motivos para requerer a anulação da arrematação, ainda mais quando sequer existe argumento no sentido de que estes 50% que sobraram não seriam suficientes para quitar o crédito que tem. Consigno que, como bem pontuado na sentença,
“o imóvel arrematado não é o único patrimônio do executado, possuindo outra propriedade”.
Estes elementos evidenciam que não há prejuízo contra a parte autora a se anular a arrematação, pois ainda há bens do executado que pode servir a seu favor.

6- Quanto aos argumentos da parte ré de existência de fraude à execução, não vejo interesse em impugnar esta questão neste momento, pois a sentença de improcedência está a ser mantida, de modo que não há prejuízo em seu desfavor, além de ser matéria não debatida em sua contestação.

7- A cessão de crédito foi relativo ao feito de execução, que deu origem à arrematação e ao presente feito, e é entendimento do STJ de que pode se realizar a substituição do polo ativo por cessão de crédito em execução sem necessidade de consentimento da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000753-41.2011.8.11.0049

APELANTES: EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO

APELADOS: EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação nº 0000753-41.2011.8.11.0049, Código: 23542, proc. 127/2011, na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 213113691).

Em suma, a parte apelante
EDSON DE SOUZA SEVERINO e ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO
sustenta que a sentença foi
“proferida SEM OBSERVÂNCIA À COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO E EM RAZÃO DA MATÉRIA, nos termos do art. 59 c/c art. 61, ambos do CPC em vigor, e, até porque a COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA É INDERROGÁVEL, nos termos do art. 62 do CPC em vigor, porque a matéria concernente a discussão de direito de preferência, relativamente ao crédito do embargado/autor, e, inclusive, se se o crédito trata de verba alimentar ou não, previstas no art. 908 e 911 do CPC em vigor, somente pode ser discutida e decidida pelo JUÍZO DEPRECANTE, da 9ª. Vara Cível da COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG., no Processo PJe nr. 0129048- 48.1996.8.13.0702, que deu origem à expedição da CARTA PRECATÓRIA cujo Processo PJe nr. 0000632- 812009.8.11.0049 tramita perante esse Juízo de Porto Alegre do Norte-MG”.

Diz que,
“no juízo deprecado, a discussão e o julgamento da AÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO, fica limitado e restrito unicamente às matérias que versarem sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens dos efetuadas no juízo deprecado, para o julgamento dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, quando interpostos no juízo deprecado, cujo dispositivo legal é aqui aplicável por analogia, conforme alegado no item “06.” DA CONTESTAÇÃO”.

Argumenta que se “
DEIXOU DE APRECIAR O PEDIDO CONTIDO NA ALEGAÇÃO POSTA no item “06.” DA CONTESTAÇÃO DE ID : 60234262 – pág. 46 precisamente, no tocante à aplicação, por analogia e disposições gerais do direito, das disposições do art. 914, § 2º., segunda parte, do CPC em vigor(corresponde ao art. 746 do CPC revogado), como anteriormente já exposto”.

Aduz que
“além de proferida em fragrante AFRONTA AOS DISPOSITIVOS DO CPC., antes referidos, também restou proferida OFENSA AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, e, EM CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO ORA EMBARGANTE”.

Fala que
“a CESSÃO DE CRÉDITO E DIREITOS celebrado entre EURÍPEDES ROMANO BORGES e HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO, COM A ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO HELI TEODORO ASSUNÇÃO(pai de HELI FILHO), juntada no ID : 60234257 – pág. 26/27, se deu em FRAUDE À EXECUÇÃO”.

Afirma que
“a CESSÃO DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO e JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, juntada no ID : 60234289 – pág. 1/5 e no ID : 6023493 – pág. 1/2, se deu em CONFUSÃO PATRIMONIAL e EM FRAUDE À EXECUÇÃO movida por EDSON SOUZA SEVERINO contra HELI TEODORO ASSUNÇÃO, VISANDO LESAR O ora APELANTE e REQUERIDO na presente ação, e até porque, os outros 50% (Cinquenta por cento) das MATRÍCULAS 2.931 e 2.932, não arrematados, penhorados por EURÍPEDES ROMANO BORGES, bastam e são suficientes para segurar e garantir o Juízo, para o pagamento da dívida cedida no Processo nr. 0701.01.009904-5, onde se deu as cessões de crédito antes referidas. Ademais, há que ser ressaltado que, o executado HELI TEODORO ASSUNÇÃO, não se encontra em estado de insolvência, posto que, além de 50% das áreas de cada uma das MATRÍCULAS 2.931 e 2.932, possui outros bens consistentes num Rebanho de 495 (Quatrocentas e noventa e cinco) cabeças de gado, vendidos ao próprio cessionário e terceiro que interviu no presente processo, bens esses suficientes para garantir a cessão de direitos realizada por HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO ao terceiro, JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, tanto que nos documentos acostados com os EMBARGOS DECLARATÓRIOS de ID : 126468986 PROVAM A VENDA DOS MESMOS, REALIZADA POR HELI TEODORO ASSUNÇÃO para JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, contudo, por outro lado, se se esses bens anteriormente referidos não fossem suficientes para garantir a cessão de crédito realizada para JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, o devedor e pai de HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO, também possui e é proprietário do IMÓVEL RURAL OBJETO DA MATRÍCULA 6.422, COM ÁREA TOTAL DE 6.127.00.00 HECTARES, localizado no Município de Vila Rica-MG., devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do AraguaiaMT., conforme Certidão que ora anexa”.

Elucida que
“a Petição inicial e o título objeto da execução que tramita no Processo PJe nr. 0099045-40.2001.8.13.0701 (ou físico nr. 0701.01.009904-5), - CUJA CESSÃO DE CRÉDITO E DIREITOS foi celebrado entre EURÍPEDES ROMANO BORGES e HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO, COM A ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO HELI TEODORO ASSUNÇÃO(pai de HELI FILHO), e, depois de HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO para JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACEDO, - já se encontra nestes autos juntados no ID : 60234267 – págs 18/19 e 21, respectivamente, e se se trata de NOTA PROMISSÓRIA E, portanto, DE CRÉDITO QUIROGRAFARIO, NÃO SE TRATANDO, por isso, DE EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR, como lançado e reconhecido na fundamentação da r. decisão embargada”.

Fala que
“não foram cientificados da cessão de crédito celebrado entre o HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO e JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, sendo assim, REFORMADA HAVERÁ DE SER A R. DECISÃO ORA ATACADA, também nesse ponto, PARA MANTER HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO, no polo ATIVO da lide, em litisconsorte ativo com JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO”.

Requer o provimento do recurso:
“A.1.) - a uma, para DECOTAR DA FUNDAMENTAÇÃO DA R. DECISÃO ORA APELADA, O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, COMO VERBA ALIMENTAR, NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM FAVOR DO TERCEIRO, e, também, ora apelado, JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, e, bem assim, A.2.) - a duas, PARA DECOTAR A PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE RECONHECEU SE SE TRATAR O CRÉDITO DE VERBA ALIMENTAR; A.3.) - a três, PARA DECOTAR O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM FAVOR DOS APELADOS, em razão do ARRESTO, e, em consequência, MANTER O DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS APELANTES NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO, POR TER REALIZADO A PENHORA EM PRIMEIRO LUGAR; e, em consequência, A.4.) - a quatro, para DECLINAR A COMPETÊNCIA, PARA APRECIAÇÃO DE TAIS MATÉRIAS, AO JUÍZO DEPRECANTE da 9ª. Vara Cível de Uberlândia-mg., no Processo PJe nr. 0129048-48.1996.8.13.0702, condicionando que as mesmas sejam apreciadas por ocasião dos questionamentos, acaso sejam eventualmente suscitadas naquele Juízo; e, finalmente, A.5.) - a cinco, PARA MANTER HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO, no polo ATIVO da lide, em litisconsorte ativo com JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO; e, B) SEGUNDO, seja MAJORADA A CONDENAÇÃO DA VERBA DE HONORÁRIOS impostos na condenação em 1ª. instância, nos termos das disposições do art. 85 e § 11, do CPC em vigor, promovendo, assim, a costumeira e habitual”
(id. 213111861).

JUAREZ JOSÉ LOPES MACEDO também apela e exterioriza que “
é possível identificar de plano a ocorrência de rasura do documento afixado no átrio do fórum, de modo a ser impossível identificar a data correta da primeira praça, incorrendo, portanto, em nulidade do ato, uma vez não respeitado os requisitos dispostos no art. 686 CPC/73 para edital válido. Ademais é possível identificar ainda, que não foi respeitado o art. 686, CPC/73, na qual descreve a necessidade de mencionar a existência de ônus sobre os bens a serem arrematados, de modo, que mais uma vez, referido documento mais uma vez descumpriu com os requisitos. Outrossim, do campo “observação” depreende-se que referido edital tem por finalidade a publicização da hasta pública e intimação tão somente do executado e/ou seus respectivos cônjuges, não tendo constado a intimação do credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada. [...] Posto isto, não tendo o edital de ID. 60231290 - Pág. 2 observado as prescrições legais, tem-se que referida intimação é nula, não tendo, portanto, o peticionário sido intimado da realização da hasta pública”.

Expõe que
“não houve qualquer comprovação de realização de publicação de edital em órgão oficial, não podendo falar, mais uma vez, em intimação válida do credor com penhora anterior, com no mínimo 10 dias de antecedência. Não bastasse, no que tange às intimações realizadas por meio de jornal de ampla circulação local (60231290 - Pág. 4,5 e 6 da carta precatória), estas, mais uma vez, não preencheram os requisitos do art. 698, CPC/73, qual seja, a intimação com no mínimo 10 dias de antecedência. Em análise aos ofícios expedidos por este juízo é possível identificar a seguinte orientação ‘que divulgue, nessa emissora de rádio, pelo menos três dias uma vez ao dia em horários alternados a partir do dia 13/10/2009, o seguinte comunicado de Hasta Pública’”.

Defende que
“foi juntado o original do edital de 1ª e 2ª praça, publicado na edição do dia 10/10/2009, do Jornal “Correio de Uberlândia”, ou seja, mais uma vez com menos de 10 dias de antecedência (ID. 60231290 - Pág. 29 e 30 da carta precatória). Pende destacar, inclusive, que referida publicação no Jornal “Correio de Uberlândia” é invalida uma vez apresentar datas distintas da real, constando em edita a data de 14/10/2009 como primeira praça. Veja Excelência, que não houve intimação válida do credor com penhora anteriormente averbada, uma vez que as tentativas supracitadas não se deram nos modos e termos descritos pela lei. O edital de ID. 60231290 - Pág. 2 além de se encontrar rasurado, não preenche os requisitos disposto no art. 686 do CPC/73, não houve comprovação de publicação de edital em órgão oficial e as intimações via jornal de ampla circulação local se deram em prazo muito inferior ao mínimo de 10 dias. Posto isto, tendo em vista que houve a citação devida do credo hipotecário, requer seja a r. sentença ora vergastada reformada, julgando a exordial totalmente procedente, declarando nula a arrematação”.

Consigna que,
“sabendo que no ano de 2007, 50% da propriedade foi avaliada em R$ 640.007,72, tem-se que o valor de arrematação, qual seja, R$ 280.000,00 é muito inferior aos 50% permitidos em lei, sendo considerado preço vil, desrespeitando o artigo 692, do CPC/73, que estabelecia que “não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil”. Posto isto, diante do preço vil em que foi leiloado, requer seja a r. sentença ora vergastada reformada, julgando a exordial totalmente procedente, declarando nula a arrematação”.

Argumenta que
“não se altera o direito preferencial de autor diante da contestação sobre o bem conscrito, realizado primeiramente por ele, motivo pelo qual requer seja a r. sentença ora vergastada reformada, julgando a exordial totalmente procedente, declarando nula a arrematação”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 213111867).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos respectivos recursos (id. 213111871; id. 213111876).

Preparo em dobro devidamente recolhido por Juarez, após determinação judicial (id. 214989651).

Sem interesse da douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 228100655).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - COMPETÊNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte apelante
EDSON DE SOUZA SEVERINO e ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO
sustenta que a sentença foi
“proferida SEM OBSERVÂNCIA À COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO E EM RAZÃO DA MATÉRIA, nos termos do art. 59 c/c art. 61, ambos do CPC em vigor, e, até porque a COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA É INDERROGÁVEL, nos termos do art. 62 do CPC em vigor, porque a matéria concernente a discussão de direito de preferência, relativamente ao crédito do embargado/autor, e, inclusive, se se o crédito trata de verba alimentar ou não, previstas no art. 908 e 911 do CPC em vigor, somente pode ser discutida e decidida pelo JUÍZO DEPRECANTE, da 9ª. Vara Cível da COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG., no Processo PJe nr. 0129048- 48.1996.8.13.0702, que deu origem à expedição da CARTA PRECATÓRIA cujo Processo PJe nr. 0000632- 812009.8.11.0049 tramita perante esse Juízo de Porto Alegre do Norte-MG”.

Entretanto, o entendimento do apelante/réu vai de encontro ao que entende o STJ, no sentido de que, em casos de vícios ou defeitos na penhora, na avaliação ou na alienação do bem, o juízo competente é o deprecado, quando ele é quem indicou o bem a constrição:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APONTAMENTO DE VÍCIOS NA PENHORA, ARREMATAÇÃO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. IMÓVEL INDICADO EXPRESSAMENTE PELO JUÍZO DEPRECANTE. COMPETÊNCIA DESTE PARA ANÁLISE DAS NULIDADES SUSCITADAS. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DO § 2º DO ART. 914 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia posta em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se o Juízo deprecante é o c ompetente para apreciar as nulidades apontadas pela recorrente na origem acerca da penhora, arrematação e alienação judicial do bem imóvel. 2. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram expressamente examinadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Afasta-se, portanto, a apontada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Nos termos do § 2º do art. 914 do CPC/2015, "Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante,
salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
". 4
. Assim, em regra, a competência para julgamento dos embargos de terceiro que versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação do bem será do Juízo deprecado. Entretanto, caso haja indicação expressa do bem a ser penhorado pelo Juízo deprecante, será deste a competência para julgamento dos respectivos embargos.
5. Na hipótese, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, embora o vício apontado seja na penhora, arrematação e alienação do bem, que a recorrente afirma ser de sua propriedade, e não da sociedade executada Expresso Brasília Ltda., constata-se que a indicação do referido imóvel foi dada expressamente pelo Juízo deprecante, ao expedir a carta precatória, razão pela qual será dele a competência para julgar as nulidades apontadas pela recorrente na origem. 6. Recurso especial provido
.” (REsp n. 2.095.460/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Demais julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DEPRECANTE. IMPOSSIBILIDADE.
ATOS EXPROPRIATÓRIOS REALIZADOS PELO JUÍZO DEPRECADO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO DISPOSTO NO ART. 914, § 2º, DO CPC E DA SÚMULA 46 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4020562-55.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 14-06-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
AÇÃO ANULATÓRIA
DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO SUSCESSIVO DE
ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO PARA EXAMINAR A MATÉRIA
. A escritura pública de compra e venda de imóvel rural, foi firmada em 27/12/2001, termo a quo da contagem do prazo decadencial, por constituir o momento em que se consumou o ato reputado vicioso, e que a parte autora pretende anular. Sendo assim, considerando que a ação foi proposta em 14/06/2007, evidenciada está a decadência do direito do autor, de requerer a anulação do referido negócio jurídico, por força da regra contida na alínea ‘b’ do inciso V do §9º do art. 178 do antigo Código Civil, vigente à época dos fatos. Outrossim, quanto ao pedido sucessivo de anulação de arrematação judicial, a r. sentença não merece nenhuma reforma, porquanto
é do Juízo deprecado a competência para julgar ação declaratória de nulidade de arrematação, pois os atos expropriatórios foram praticados por esse Juízo
, ex vi legis do art. 747 do CPC e da Súmula n.º 46 do STJ, aplicáveis por analogia, à espécie. ACOLHERAM A PRELIMINAR CONTRARRECURAL E DESPROVERAM A APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70043444603, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2014)

O CPC/73, vigente à época, estabelecia:

“Art. 747. Na execução por carta, os embargos do devedor serão oferecidos, impugnados e decididos no juiz
requerido
(art. 658)”

Observa-se que quem realizou a penhora foi o juízo de Mato Grosso, e não de Minas Gerais (id. 63231284, p. 18 – precatória 632-81.2009), de modo que eventual impugnação em relação ao direito de preferência entre arrestou e penhora, bem como alegação de arrematação por preço vil, que também teria sido realizado em Mato Grosso, devem aqui ser analisados.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço de ambos os recursos, pois entendo que as teses apontadas são suficientes à possível alteração da sentença, não havendo ofensa à dialeticidade.

Apelações interpostas por
EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação nº 0000753-41.2011.8.11.0049, Código: 23542, proc. 127/2011, na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 213113691).

De início, o autor, na época o Sr. Heli Teodoro Assunção
Filho
, disse que recebeu os direitos do Sr. Eurípedes Romano Borges referentes à execução 0701.01.009904/5, que move contra Heli Teodoro Assunção.

Explicou que tramita em Uberaba-MG processo de execução nº 0701.01.009904/5 (acima mencionado) em que Eurípedes move contra Heli Teodoro Assunção, bem como que tramita em Vila Rica-MT a carta precatória 2453-86.2010.811.0049, proveniente desta execução, em que se estaria por pracear imóveis de Luciara/MT, denominados Quero-Quero ou Fazenda das Perobas, matrículas 9.266 e 9.267 do CRI de São Félix do Araguaia/MT e matrículas 2.931 e 2.932 do CRI de Vila Rica/MT.

Também, em Uberlândia-MG, tramita a execução 070296012904-8, de Edilson contra Heli Teodoro Assunção.

Na primeira execução, movida por Eurípedes, arrestou-se os imóveis em 26/01/2003, com conversão em penhora em 12/11/2004.

Já na segunda execução a penhora por Edilson ocorreu em 13/08/2004, data posterior ao arresto da primeira execução.

Argumentou-se que o arrestou se caracteriza como pré-penhora, de modo a retroagir os efeitos da penhora, além de que o crédito da parte autora seria proveniente de honorários. Ainda, consignou-se que a arrematação foi feita a preço vil.

Assim, pediu a suspensão da segunda execução e do praceamento oriundo dos autos da precatória 032/09, com nulidade da arrematação e penhora do bem constrito, com substituição do polo ativo (Eurípedes) para a pessoa do autor, Heli Teodoro Assunção
Filho
. Caso se entenda pela manutenção da arrematação, que fosse reconhecido seu direito de preferência, com depósito do preço que arrematado (id. 213113684, p. 22).

Contestação apresentada, sustentando-se a improcedência do pedido inicial (id. 213113686, p. 2).

Impugnação ofertada.

Durante o trâmite do feito, Heli Teodoro de Assunção Filho, autor da demanda, informa que cedeu os créditos, direitos e obrigações resultantes da execução 0701.01.009904/5 a Juarez José Lopes de Macedo, sendo que, na execução, já se teria regularizado o polo ativo, pedindo também que assim se fizesse neste processo (id. 213113688, p. 2).

Depois, sobreveio a sentença, em que se rejeitou as preliminares levantadas, substituiu o polo ativo e, por conseguinte, reconheceu que o arresto em favor da parte autora deveria prevalecer frente à penhora, pois é anterior, bem como que crédito de honorários possui natureza alimentar e possui privilégio.

Entretanto, entendeu que a preferência, por si só, não possui o condão de macular a arrematação, transcrevendo a inteira dicção do art. 903 do CPC. Expôs que, nos autos da carta precatória, em 07/10/2009, foi expedido edital de intimação, considerando, assim, suprida ausência de intimação, e amarra dizendo que
“a não observância do requisito exigido pela norma do artigo 698, do CPC/73 para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado – prévia cientificação dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada – enseja sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não contaminando a validade da expropriação judicial” (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).”

Continuou fundamentando que apenas 50% do imóvel foi arrematado, de modo que os outros 50% seriam suficientes para saldar o crédito, além de o executado ter outro imóvel rural, de modo que não haveria prejuízo, bem como que o valor da arrematação corresponde a 60,15% do valor da avaliação, não se tratando de preço vil. Assim, julgou improcedente o pedido inicial:

“SENTENÇA

Processo: 0000753-41.2011.8.11.0049.

HELI TEODORO DE ASSUNÇÃO FILHO propôs inicialmente na Comarca de Vila Rica Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação em face de EDSON SOUZA SEVERINO e ROSÂNGELA MARIA VILELA SEVERINO, partes qualificadas.

Em síntese, aduz a parte autora ser cessionário de Eurípedes Romano Borges, nos autos da ação de execução n. 0701.01.009904-5, movida contra Heli Teodoro Assunção, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Uberaba/MG.

Expõe que, além da execução supra, está em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG, ação executiva proposta pelo demandado Edson Souza Severino em face de Heli Teodoro Assunção, distribuída sob o n. 070296012904-8.

Narra que, em 26.01.2003, o imóvel rural, objeto da arrematação, foi arrestado nos autos da execução em que é credor, sendo o arresto convertido em penhora em 12.11.2004. Obtempera ainda que, em 13.08.2004, foi registrada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do aludido bem, deferida na ação executiva proposta pelo requerido Edson Sousa Severino e, posteriormente, realizada os atos de expropriação, com a arrematação, sem a observância dos regramentos legais.

Diante disso, requer a declaração da nulidade da arrematação, tendo em vista a inobservância do direito de preferência da primeira penhora, por tratar o seu crédito de natureza trabalhista, pela ausência de intimação da data e horário do leilão e, ainda, ter a arrematação realizada por preço vil.

Citados, os requeridos apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a existência de conexão, falta de condições da ação, litispendência e ilegitimidade passiva da ré Rosângela Maria Vilela Severino. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos formulados e, por conseguinte, a condenação do autor em litigância de má-fé (id n. 60234262, fls. 36/46).

Impugnação à contestação acostada em id n. 60234267, fls.41/45.

Na sequência, os autos foram remetidos a esta Unidade Judiciária, por declínio de competência (id n. 60234273, fls. 05/06).

Instadas a especificarem as provas pretendidas, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id n. 60234273, fls.13/16). Por sua vez, o autor quedou-se silente, consoante se infere dos autos.

Em id n. 60234289, aportou-se ao fólio processual, requerimento de substituição do polo ativo, tendo em vista a ocorrência de cessão do crédito do autor em favor de Juarez José Lopes de Macedo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Em proêmio, no tocante ao pedido de substituição do polo ativo da lide (id n. 60234289), da análise dos documentos acostados, tem-se que restou devidamente demonstrada a ocorrência de cessão dos créditos do autor em favor de JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACEDO, razão pela qual DEFIRO o pedido de substituição e, por conseguinte, determino que sejam promovidas as devidas alterações junto ao Sistema PJE, a fim de que o cessionário passe a constar exclusivamente como requerente.

De outro vértice, entendo que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, do CPC. Ressalto que, constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatório na espécie.

Prosseguindo, passo a análise das preliminares arguidas.

DA CONEXÃO: Os requeridos alegam, preliminarmente, a ocorrência de conexão entre esta demanda e os processos de números 0000632-81.2009.811.0049 (Carta Precatória de Arrematação) e 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação).

Pois bem. É consabido que o instituto da conexão visa evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, por Juízos distintos em casos que se relacionam, podendo influenciar-se reciprocamente.

Nesse viés, para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos exposto em cada ação e, não a rigorosa identidade entre as causas de pedir.

Sobre o tema, o STJ firmou o entendimento de que “a conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011) .

Feitas tais ponderações, em consulta ao sistema PJE, observo que o processo de n. 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação) foi extinto sem resolução do mérito, cuja sentença transitou em julgado e se encontra arquivado.

Nesse contexto, nos termos do artigo 55, §1º, do CPC, não se justifica a reunião de processos quando em um deles já houver sido proferida sentença. Além disso, dispõe a Súmula n. 235 do STJ que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

De outro vértice, denota-se que a Carta Precatória de Arrematação - n. 0000632-81.2009.811.0049, se encontra em trâmite nesta Unidade Judiciária e, apesar de não haver identidade de partes, observa-se que esta demanda versa sobre a nulidade da arrematação realizada nos autos da missiva.

Entretanto, registro que nesta data ambos os autos serão apreciados por este Juízo, de modo que não há qualquer prejudicialidade externa que impeça o pronto julgamento do feito, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

DA LITISPENDÊNCIA: Sustentam os requeridos a ocorrência de litispendência em relação aos autos de n. 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação), contudo, sem razão os demandados.

Isso porque, o Código de Processo Civil consagrou a teoria da tríplice identidade para arrolar os elementos da ação ou da causa e para identificar consequentemente a existência de litispendência (art. 337, §§1º a 4º, do CPC). Nesse contexto, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, verifica-se a ocorrência da litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, há litispendência quando se repete ação que já está em curso.

In casu, observa-se que entre o presente feito e o processo de n. 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação) que tramitou nesta unidade judiciária a inexistência de identidade de partes, pedido e causa de pedir, de modo a não figurar o instituto da litispendência.

Por fim, anoto que conforme mencionado alhures, nos embargos à arrematação o mérito não foi enfrentado. Assim, afasto a preliminar supra.

DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL: Argumentam os requeridos que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência das condições da ação, notadamente pela inexistência de interesse processual.

Da análise dos autos e dos fundamentos esposados, tem-se que a aludida preliminar não merece prosperar, uma vez que o interesse processual faz-se presente quando a parte busca a tutela jurisdicional para trazer-lhe alguma utilidade prática, que no caso, está demonstrado pela pretensão do autor em ver declarada nula a arrematação do imóvel anteriormente arrestado.

Logo, rejeito a preliminar aventada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Rosângela Maria Vilela Severino, tem-se que não comporta acolhimento, conforme a seguir demonstrado.

Sabe-se que a legitimidade compreende a aptidão de demandar e ser demandado em Juízo relativamente a certo objeto litigioso.

No presente caso, apesar da requerida não figurar como parte nos autos da execução proposta no Juízo Mineiro (Processo n. 070296012904-8, em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG), como também, nos autos da carta precatória de arrematação n. n. 0000632-81.2009.811.0049, em trâmite nesta Vara, é cônjuge do demandado Edson Souza Severino, de modo que, versando a presente ação sobre direito real, sua esposa deve figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, afasto a preliminar supra.

Inexistindo outras preliminares ou questões pendentes a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença de vício capaz de macular a arrematação realizada nos autos da Carta Precatória n. 0000632-81.2009.8.11.0049.

Pois bem. Da análise detida e cautelosa do caderno processual, entendo que não assiste razão a parte autora, conforme a seguir exposto.

Sabe-se que o arresto, assim como a penhora, tem por efeito tornar inalienável o bem constrito, presumindo-se após a devida averbação seu conhecimento por terceiros, não suscitando dúvida sobre o interesse do credor que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende ver seu crédito assegurado.

Nesse contexto, dispõe o artigo 908, do Código de Processo Civil (art. 711, do CPC/73), que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante à ordem das respectivas preferências”. E que não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora (§2º).

A propósito, o STJ firmou entendimento de que no processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONCURSO DE CREDORES. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À PENHORA SOBRE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Independentemente da natureza assumida, seja o arresto cautelar ou incidental (Código de Processo Civil, art. 813 e ss.), seja o arresto executivo, igualmente denominado “pré-penhora” (CPC, art. 653), aplicam-se, sem distinção, as disposições relativas à penhora, a teor do que prevê o art. 821 do CPC. 2. Tal qual a penhora, o arresto tem por efeito tornar inalienável o bem constrito, não suscitando dúvida sobre o interesse do credor diligente que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende ver seu crédito assegurado. 3. Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade do arresto há de conferir ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1190055/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE. CRÉDITO. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. “No processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Aplicação do brocardo prior tempore, potior iure.” (AgRg no REsp n. 1195540/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 748.202/MT, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).

No caso em apreço, extrai-se do fólio processual, notadamente pela certidão imobiliária acostada em id n. 60234257, fls. 29, que o imóvel rural objeto da arrematação foi arrestado nos autos da ação executiva proposta pelo autor em face de Heli Teodoro Assunção, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Uberaba/MG, sob o n. 0701.01.009904-5, sendo que, em 23.09.2003, o arresto foi devidamente averbado na respectiva matrícula (AV – 01 – 2.931), com a finalidade de assegurar a execução supra.

Infere-se ainda, na mesma certidão, que posteriormente o requerido em 13.08.2004 procedeu com o registro da penhora de 50% (cinquenta por cento) (R – 02 -2.931) deferida na execução que move também em desfavor de Heli Teodoro Assunção, esta em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG, distribuído sob o n. 070296012904-8.

Desse modo, tem-se que a constrição judicial do imóvel, por intermédio do arresto em favor da parte autora, realizada em 23.09.2003, deve prevalecer sobre a penhora deferida em favor do requerido, uma vez que é anterior ao registro da penhora, ocorrida em 13.08.2004.

Concernente à alegação de preferência do crédito exequendo é consabido que os créditos oriundos de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas, que em razão da natureza jurídica própria, possuem privilégio em relação aos demais créditos.

Ressalta-se que, ocorrendo à cessão a terceiro interessado, essa característica não implica a alteração da sua natureza (Tema n. 361, STF).

Entretanto, em que pese o reconhecimento do direito de preferência do autor, este, por si só, não possui o condão de macular a arrematação.

Sobre o tema, dispõe o artigo 903, do Código de Processo Civil: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.
§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.
§ 3º Passado o prazo previsto no § 2º sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.
§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”.

Em relação à alegação de nulidade por ausência de intimação do credor originário, Eurípedes Romano Borges, da data e horário do leilão, igualmente, não merece prosperar.

Nos termos do artigo 698 do CPC/73, vigente à época da arrematação, “não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006)”.

No presente caso, extrai-se dos autos da Carta Precatória que em 07.10.2009 foi expedido edital de intimação (fl. 02, do id n. 60231290), razão pela qual considero suprida a alegação de ausência de intimação.

Ademais, ressalta-se que “a não observância do requisito exigido pela norma do artigo 698, do CPC/73 para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado – prévia cientificação dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada – enseja sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não contaminando a validade da expropriação judicial” (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, por força do princípio da instrumentalidade das formas, a decretação de nulidade de atos processuais exige a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, o que não ocorreu no presente caso, Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS ARREMATADOS EM LEILÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR COM GARANTIA REAL. NECESSIDADE. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro, opostos nos autos da execução de título extrajudicial, objetivando o levantamento da penhora realizada sobre os imóveis arrematados pelo embargante em leilão judicial. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido dos embargos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - A jurisprudência do STJ é assente em entender que a inobservância do art. 698 do CPC/1973, para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado (cientificação prévia dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada), acarreta a sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não obstante permaneça hígida a expropriação judicial. Nesse sentido, confira-se: (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017 e AgInt no AREsp n. 981.802/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017). III - Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância da providência prevista no art. 698 do CPC/1973 subordina-se ao princípio da instrumentalidade das formas, de modo que se revela necessária a demonstração de prejuízo àquele que deixou de ser intimado acerca da adjudicação do bem. IV - Na hipótese dos autos, sobressai evidente o prejuízo experimentado pela Fazenda Nacional decorrente da adjudicação de bem imóvel que fora por ela previamente penhorado. V - Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o improvimento do presente recurso especial fica evidente. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.524.603/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020).

Frisa-se que foi arrematado apenas 50% (cinquenta por cento) das áreas do imóvel rural, de modo que os 50% (cinquenta por cento) restantes, são suficientes para saldar o crédito do autor. Ademais, observa-se dos autos que o imóvel arrematado não é o único patrimônio do executado, possuindo outra propriedade rural (fls. 07/09, do id n. 60234262).

No que tange ao valor pelo qual o bem (50% das duas matrículas) foi arrematado (R$ 280.000,00), verifico, por simples cálculo aritmético, que tal cifra corresponde a 60,15% do valor atualizado da avaliação (R$ 465.460,32).

Sobre o assunto, o artigo 692, do CPC/73, estabelecia que “não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil”. Do mesmo modo, o CPC vigente, em seu artigo 891, do CPC dispõe que não será aceito lance que ofereça preço vil.

Com efeito, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal considera-se: “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento da avaliação”.

No caso em exame, foi deferido o leilão, constando que na segunda praça, o bem será alienado pelo maior lance oferecido, desde que não seja considerado preço vil. Conforme mencionado alhures, o bem foi arrematado pela quantia equivalente a 60,15% do valor atualizado da avaliação. Portanto, não vislumbro nenhuma irregularidade quanto ao valor arrematado, não havendo que se falar em preço vil.

Outrossim, consigno que a legislação vigente permite a arrematação do bem pelo próprio exequente, assim como qualquer outro licitante que não esteja incluído nas exceções do artigo 890, do CPC, cabendo ao credor oferecer seu lance, bem como depositar a diferença que sobejar do seu crédito, se for o caso (art. 892, §1º, do CPC).

Desse modo, diante da inexistência de vícios aptos a macular a arrematação, bem assim, torna-lá nula, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, quanto a alega litigância de má-fé constata-se o mero exercício do direito de ação e a representação diversa da realidade de uma e de outra parte, o que, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos n. 0000632-81.2009.8.11.0049.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Pois bem.

Analiso as matérias suscitadas pelas partes por prejudicialidade.

Informa-se nos autos que o crédito oriundo da execução é proveniente de honorários advocatícios, de modo que, realmente, como consignado na sentença, tem preferência, pois tem natureza alimentar.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de reserva de honorários contratuais – Pretensão de reforma – Possibilidade – Contrato apresentado antes da expedição de RPV/precatório – Aplicação do art. 22, §4º da Lei 8.906/94 – Existência de anterior penhora de crédito trabalhista no rosto dos autos –
Honorários de advogado que, nos termos do art. 85, §14, do CPC, possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho –
Créditos em discussão que estão em condições de igualdade – Possibilidade de reserva dos honorários contratuais, com a ressalva da necessidade de realização de concurso de credores por ocasião do levantamento, conforme as regras de concurso, nos termos do art. 908 do CPC – Precedentes – Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009868-02.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

“AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO EM HIPOTECA - CRÉDITO REAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREFERÊNCIA - SUSPENSÃO DA PRAÇA - DESNECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os honorários constituem crédito privilegiado, dada a sua natureza alimentar, sobrepondo-se, portanto, ao crédito real hipotecário
. Não se mostra prudente suspender as praças, pois com a alienação judicial, confirmando-se a natureza alimentar do crédito, a expectativa de recebê-lo está resguardada.”
(N.U 0077901-18.2010.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2010, Publicado no DJE 10/12/2010).

Deste modo, o crédito em prol da parte autora teria preferência contra o direito da parte ré.

Ademais, o arresto foi realizado primeiro. Mais um motivo para ter preferência, conforme entendeu o STJ em caso análogo:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONCURSO DE CREDORES. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À PENHORA SOBRE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Independentemente da natureza assumida, seja o arresto cautelar ou incidental (Código de Processo Civil, art. 813 e ss.), seja o arresto executivo, igualmente denominado “pré-penhora” (CPC, art. 653), aplicam-se, sem distinção, as disposições relativas à penhora, a teor do que prevê o art. 821 do CPC
. 2.
Tal qual a penhora, o arresto tem por efeito tornar inalienável o bem constrito, não suscitando dúvida sobre o interesse do credor diligente que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende ver seu crédito assegurado
. 3.
Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade do arresto há de conferir ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1190055/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

Deste modo, seria necessária ciência do autor acerca da hasta. O CPC/73, vigente à época:

“
Art. 698. Não se efetuará a praça de imóvel hipotecado ou emprazado,
sem que seja intimado, com 10 (dez) dias pelo menos de antecedência
, o credor hipotecário ou o senhorio direto, que não seja de qualquer modo parte na execução
.”

Observa-se que o edital referente ao leilão foi afixado no átrio do fórum em 09/10/2009, conforme certificado pela escrivã, o que demonstra que foi publicizado (id. 60231290, p. 02/03-processo 632-81.2009), enquanto que os atos iam se realizar em 19/10/2009 (primeira praça) e em 04/11/2009 (segunda praça), portanto, corretamente, com 10 dias de antecedência. A despeito de a parte autora alegar que a data estaria ilegível, em verdade entendo que está legível, dando para se ler claramente que se refere ao dia 19/10/2009.

Ademais, a intimação foi disponibilizada em jornal no dia 10/10/2009, reforçando a intimação já constante do átrio (id. 60231290, p. 30-processo 632-81.2009). Por mais que lá há erro de grafia em relação à data (14, e não 19), certamente que o interessado, ao aferir que o imóvel que tem direito de preferência estaria indo à praça, iria buscar informações, o que não fez o autor, buscando invalidação 2 (dois) anos depois.

Assim, entendo que o ato cumpriu com a sua finalidade.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. SEGUNDA PRAÇA. VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AMPLA DIVULGAÇÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. Ostenta-se viável a arrematação do bem constrito judicialmente pelo credor, em segunda praça, ainda que por valor inferior ao da avaliação, desde que tal não configure preço vil. 2. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado,
será o edital referente à hasta pública afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local
– hipótese, aqui, configurada. Inteligência do § 3º do art. 887 do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70076677194, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 28-03-2018)

Sobre o preço vil do imóvel ao ser arrematado, o CPC/73 estabelecia que “
Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil”,
nos termos do art. 692.

Na sentença, buscou-se parâmetro a se aferir qual seria esse preço vil, com aplicação do art. 891 do CPC/15, que corresponde ao mencionado art. 692 do CPC/73.

No parágrafo único do art. 891 do CPC/15, ficou estabelecido que “
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e,
não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”.

A avaliação judicial foi de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para 100% do imóvel, sendo dividida em 2 (duas) áreas, a de matrícula 9266, avaliada em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), que corresponde a 50% da área total, e a de matrícula 9267, no mesmo valor e que corresponde a outra metade da área (id. 60231284, p. 20-processo 632-81.2009), isso em 28/04/2005.

Quando do edital, o valor constante da avaliação correspondia a R$ 465.460,32 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) (id. 60231290-processo 632-81.2009), em 2009, sendo que foi arrematado por R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), cerca de 60% do valor ofertado pelo juízo (id. 60231290-processo 632-81.2009).

Assim, observo boa-fé por parte do arrematante, que obedeceu, em sua arrematação, o valor avaliado que lhe foi informado pelo juízo, arrematando-o por preço maior que 50%.

Ademais, apenas 50% do imóvel é que foi penhorado. Portanto, o arresto realizado pela parte autora pode recair sobre os demais 50%, não havendo motivos para requerer a anulação da arrematação, ainda mais quando sequer existe argumento no sentido de que estes 50% que sobraram não seriam suficientes para quitar o crédito que a parte autora tem.

Consigno que, como bem pontuado na sentença,
“o imóvel arrematado não é o único patrimônio do executado, possuindo outra propriedade rural (fls. 07/09, do id n.

60234262).
”

Estes elementos evidenciam que não há prejuízo contra a parte autora a se anular a arrematação, pois ainda há bens do executado que pode servir a seu favor.

Quanto aos argumentos da parte ré de existência de fraude à execução, não vejo interesse em impugnar esta questão neste momento, pois a sentença de improcedência está a ser mantida, de modo que não há prejuízo em seu desfavor, além de ser matéria não debatida em sua contestação. Simples leitura da contestação deixa claro que sequer está escrito “fraude à execução” em seu conteúdo.

A parte ré também entende, em seu recurso, que
“não foram cientificados da cessão de crédito celebrado entre o HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO e JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, sendo assim, REFORMADA HAVERÁ DE SER A R. DECISÃO ORA ATACADA, também nesse ponto, PARA MANTER HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO, no polo ATIVO da lide, em litisconsorte ativo com JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO”.

Entretanto, a cessão de crédito foi relativo ao feito de execução, que deu origem à arrematação e ao presente feito, e é entendimento do STJ de que pode se realizar a substituição do polo ativo por cessão de crédito em execução sem necessidade de consentimento da parte contrária:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE.
ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 1.091.443/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 2/5/2012, DJe de 29/5/2012.)

Ademais, a sentença de improcedência está sendo mantida, de modo que incluir ou não Heli no polo ativo em nada seria prejudicial à parte ré.

Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

Majoro os honorários para 15% contra a parte sucumbente na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024